Tribunal: STF
Processo: HC 89493
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA - REVOLVIMENTO DA PROVA VERSUS
   ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO. Não se
   deve confundir o reexame dos elementos probatórios contidos no
   processo com o enquadramento jurídico dos fatos constantes do
   acórdão proferido e impugnado mediante recurso de natureza
   extraordinária. É vedada a primeira prática, mostrando-se a
   segunda indispensável a que se conclua pela adequação, ou não, do
   recurso.
        PRONÚNCIA - BASE LEGAL. A pronúncia é viável a
   partir da existência do crime e de simples indícios de
   envolvimento do acusado, descabendo cogitar de prova robusta
   quanto a esse último aspecto.